Tribunal: TJBA
Processo: 8003669-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003669-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZAIRA AMORIM LOPES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IMBRIANI, CARLA RIPOLI BEDONE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM BENEFÍCIO DO INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o INSS deveria integrar o polo passivo da demanda por se tratar de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica em que se questionam descontos indevidos em benefício previdenciário, quando o INSS não integra o polo passivo da demanda, e se a relação entre o aposentado e a associação privada configura relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva, nas ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário por associações privadas, é da entidade que promoveu o desconto e não do INSS, cuja atuação se limita à mera autorização dos descontos previamente acordados, nos termos do art. 115, inciso V, da Lei 8.213/91.

4. A jurisprudência reconhece que, nessas hipóteses, o INSS não é parte legítima, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da ação.

5. A relação jurídica entre o aposentado e a associação privada que oferece serviços mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual, por meio de suas Varas de Relações de Consumo, é competente para processar e julgar ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários por associações privadas prestadoras de serviços, por se tratar de relação de consumo, e quando o INSS não figura como parte legítima no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inciso I; Lei 8.213/91, art. 115, inciso V; CPC, arts. 1.015 e 114; CDC, arts. 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível n. 1001736-43.2023.8.26.0515, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024; STJ, REsp nº 267.530; STJ, REsp nº 436.815.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
n. 8003669-02.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
ZAIRA AMORIM LOPES
e como agravada
ABCB AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data do julgamento).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA